Tribunal: TJES
Processo: 5029002-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029002-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: GLAUCIO NAPOLEAO FERREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5029002-21.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

RECORRIDO:
GLAUCIO NAPOLEAO FERREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ROBÓTICA. PACIENTE ONCOLÓGICO E MONORRENO FUNCIONAL. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO (LEI Nº 14.454/2022). PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. ASTREINTES EXIGÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) a título de danos materiais; condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais; e confirmar a liminar deferida e a exigibilidade das astreintes pelo descumprimento da ordem judicial.

2.

A demanda originou-se da negativa de cobertura para o procedimento de "nefrectomia parcial robótica". O autor, portador de neoplasia maligna renal e paciente monorreno funcional (já submetido a nefrectomia radical do rim esquerdo), necessitava da técnica robótica para preservar o único órgão remanescente e mitigar riscos cirúrgicos. O pleito de cobertura foi negado pela operadora sob o argumento de que a técnica robótica não consta no Rol de Procedimentos da ANS. Diante do descumprimento da liminar pela operadora, o requerente custeou o procedimento de forma particular para salvaguardar sua vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a legalidade da negativa baseada na ausência de previsão da técnica robótica no Rol da ANS; a natureza taxativa mitigada do referido rol; a existência de técnica convencional (laparoscopia) coberta; a ausência de ato ilícito e de danos morais; a impossibilidade de reembolso integral; e a desproporcionalidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a Súmula 608 do STJ, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

A controvérsia reside na obrigatoriedade de cobertura da técnica robótica indicada pelo médico assistente. A recusa da operadora revela-se abusiva, pois, sob a égide da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS possui caráter exemplificativo. A cobertura de tratamentos não listados é obrigatória quando comprovada a eficácia científica, requisito preenchido pela cirurgia robótica, especialmente em cenário de gravidade clínica (paciente oncológico e monorreno).

5.

É entendimento consolidado que cabe exclusivamente ao médico habilitado, e não à operadora de saúde, a eleição da melhor terapêutica para o tratamento de doença coberta pelo contrato. No caso concreto, a indicação médica é fundamentada na condição de paciente monorreno funcional, onde a precisão da cirurgia robótica é crucial para a preservação do único órgão restante e mitigação de riscos de hemodiálise.

6.

No que tange aos danos materiais, o descumprimento da decisão liminar que determinava o custeio no prazo de 48 horas é evidente. O autor comprovou o desembolso de R$ 31.500,00 referente a taxas hospitalares e honorários médicos, sendo devido o reembolso integral como conversão da obrigação em perdas e danos.

7.

Quanto às astreintes, a Recorrente alega que a multa é excessiva. A multa cominatória possui caráter coercitivo e torna-se exigível diante da recalcitrância da ré em cumprir a ordem judicial antes da realização da cirurgia particular. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por dia (ID. 18695938), majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia (ID. 18695950) não se mostra excessivo, ante a gravidade do caso em tela. Mesmo com o valor da multa diária, a recorrente não cumpriu a tutela, obrigando o autor a custear o procedimento com seus próprios recursos, após cerca de 02 semanas de espera. O valor acumulado deve ser apurado em fase de execução, não havendo que se falar em redução quando a conduta da operadora forçou o consumidor a assumir custos vultosos para evitar o agravamento de seu quadro de saúde.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A recusa indevida de cobertura para tratamento de câncer em paciente com quadro de urgência, somada ao desrespeito à ordem judicial e à angústia financeira imposta ao consumidor em momento de vulnerabilidade, viola a dignidade da pessoa humana, a integridade psíquica e ultrapassa o mero descumprimento contratual. A angústia e o risco de agravamento da saúde em virtude de burocracia administrativa configura dano moral. Razões pelas quais é devida a condenação.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais), pois atende o caráter pedagógico-punitivo.

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)